Tribunal: TJDFT
Processo: 0752364-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0752364-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Unimed Seguros Saúde S/A em face da r. decisão (ID 217717558, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por M. T. R., representado pelo genitor I. V. R. em desfavor de Unimed Nacional, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, determinando à Ré, Unimed Nacional, que autorize, disponibilize e custeie integralmente o tratamento multidisciplinar prescrito ao Autor, na carga horária de 16 (dezesseis) horas semanais, conforme descrito nos laudos médicos anexados, a saber, psicoterapia ABA (10 sessões semanais), fonoaudiologia ABA (10 sessões semanais), terapia ocupacional ABA (4 sessões semanais), fisioterapia motora/psicomotricidade (4 sessões semanais), musicoterapia (2 sessões semanais) e terapia ocupacional com integração sensorial (2 sessões semanais), a ser cumprida no prazo de até 5 (cinco) dias, sob consequência de incidência de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada, por ora, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser revertida em favor do Postulante. Nas razões recursais (ID 67075596), a Agravante alega, em síntese, a ausência da probabilidade do direito, uma vez que não houve negativa tampouco inércia por parte da Seguradora de saúde, há terapias não cobertas e inexiste obrigatoriedade de custeio integral dos tratamentos. Discorre sobre a inclusão de procedimentos no rol da ANS e aponta que as sessões de fonoaudiologia, fisioterapia, psicoterapia e terapia ocupacional terão cobertura quando realizadas em consultórios, clínicas ou ambulatórios, consoante consta da Parecer Técnico ANS no 39. Argumenta inexistir cobertura para acompanhante terapêutico em ambiente natural ou escolar. Afirma não haver obrigatoriedade de fornecimento de método específico, nos termos da RN no 465/2021, de modo que a escolha do método a ser utilizado pertence ao profissional credenciado que realizará o tratamento. Insurge-se quanto à musicoterapia, pois ausente cobertura contratual, por se tratar de terapia alternativa, experimental, sem comprovação de eficácia e não incorporada ao rol de coberturas, conforme Parecer Técnico ANS no 25. Defende que a limitação dos procedimentos foi fixada de acordo com critérios razoáveis, pois o tempo em que a criança permanecerá sob tratamento e a quantidade de sessões necessárias deverá se adequar ao quadro clínico do beneficiário, apontando que uma criança portadora de TEA, Transtorno do Espectro Autista, não apresenta bons rendimento em longas sessões de terapias multidisciplinares. Aduz que o relatório médio prescreve mais de 30 (trinta) horas de tratamento semanal, o que se mostra inviável para uma criança de 3 (três) anos de idade, sujeitando-a à carga horária excessiva que, associada às atividades escolares, impediriam a convivência familiar e social do Autor. Menciona que as terapias cobertas possuem rede credenciadas e, em caso de não disponibilidade de referenciados, o atendimento é garantido por meio de reembolso, devendo ser observados os limites contratuais. Sustenta inexistir perigo de dano, pois o quadro clínico do Autor não pode ser enquadrado os conceitos de emergência ou urgência. Assevera que as astreintes devem ser reduzidas, tendo em vista se mostrarem desproporcionais e desarrazoadas. Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo. No mérito, busca a reforma da decisão agravada. Preparo comprovado (ID 67075597). É o breve relatório. Decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, porque, conforme se extrai do processo de origem, a ação foi proposta unicamente em desfavor da Unimed Saúde (Central Nacional Unimed), CNPJ no 02.812.468/0001- 06 (ID 217268358 do feito principal). Portanto, a ora Agravante, registrada sob o CNPJ n° 04.487.255/0001-81, conforme consta das razões recursais (ID 67075596 - pág. 1) e procuração (ID 67075599), não foi demandada nos autos de referência e a decisão impugnada fixou obrigação somente à Unimed Nacional (ID 217717558, na origem). Nesse cenário, impõe-se reconhecer que carece a ora Recorrente de legitimidade recursal. Assim, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator